Tribunal: TJDFT
Processo: 0746916-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0746916-45.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RECPLAN COMERCIAL DE PNEUS LTDA AGRAVADO: BRUNO SOARES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por RECPLAN COMERCIAL DE PNEUS LTDA, contra a decisão proferida em ação monitória no 0719280-48.2022.8.07.0009, ajuizada em desfavor da BRUNO SOARES DE OLIVEIRA. A decisão agravada reconheceu a incompetência do juízo para processar e julgar o feito e declinou da competência em favor de uma das Vara Cíveis da Comarca de Águas Lindas/GO (ID 203302974): "Trata-se de ação MONITÓRIA movida por RECPLAN COMERCIAL DE PNEUS LTDA - ME em desfavor de BRUNO SOARES DE OLIVEIRA. Decido. O ingresso da presente ação nesta circunscrição judiciária de Samambaia não se justifica em face da documentação juntada aos autos. Da análise dos autos, verifica-se que a parte ré não foi localizada em nenhuma localidade de Samambaia ou do DF, inexistindo informação de sua citação nesta circunscrição. Ao revés, consta que a parte ré encontra-se em local incerto. Assim, evidenciado o domicílio incerto ou desconhecido da parte ré, a competência deverá ser regida na forma prevista do §2o do art. 46, do CPC, in verbis: "Sendo incerto ou desconhecido o domicílio do réu, ele poderá ser demandado onde for encontrado ou no foro de domicílio do autor." Conforme descrito na inicial, a parte autora está sediada em Águas Lindas de Goiás/GO, sendo, pois, o foro competente para apreciar a presente demanda. Diante disso, DECLINO DA COMPETÊNCIA em favor de uma da Varas Cíveis da comarca de Águas Lindas de Goiás. Preclusa, redistribuam-se os autos, com as cautelas de estilo. Em caso de inviabilidade da remessa dos autos eletrônicos ao Juízo competente, a Secretaria deverá promover a intimação da parte autora para promover a redistribuição do feito diretamente no Juízo competente e, em caso de inércia, promova-se a imediata baixa e arquivamento do presente feito, sem a necessidade de nova conclusão." Em suas razões a parte agravante sustenta haver documento probatório nos autos, no qual o réu indicou seu domicílio em Samambaia/DF. Aduz a previsão da citação por edital nos casos de incerteza sobre o endereço do réu a fim de evitar o declínio de competência. Sustenta tratar-se de competência de natureza relativa, podendo somente ser arguida pela parte ré, nos termos do art. 64, § 1o, do CPC. Afirma ter havido citação do réu por edital (ID 183929012), sem impugnação da competência pela Curadoria Especial. Alega que intervenção de ofício do Juízo, após a formação válida do processo, fere o princípio da estabilização da competência e contraria o art. 65 do CPC, comprometendo a segurança jurídica e a confiança das partes na previsibilidade dos atos processuais. Afirma, ainda, haver vários processos do réu na mesma comarca. Requer a concessão do efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão, a qual determinou o declínio de competência, até o julgamento final do agravo. No mérito, pede o reconhecimento da competência da Vara Cível de Samambaia/DF para prosseguimento da ação. É o relatório. Decido. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo. Preparo juntado ID 65917693. Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). De início, convém ressaltar que o art. 1.011, inciso I, combinado com o inciso IV do art. 932 do CPC, autoriza o Relator, na busca pelo processo célere e racional, decidir o recurso monocraticamente quando o “recurso que for contrário a súmula do Superior Tribunal de Justiça”. Na origem, cuida-se de ação monitória com base em cheques emitidos em favor do ora recorrente, em que se requer o pagamento no importe de R$ 14.506,12, diante da inadimplência do requerido (ID 143856583 da origem). Verifica-se nos autos de origem a realização de várias tentativas de citação nos endereços indicados pelo autor, localizados na Samambaia/DF, restando infrutíferas as diligências (IDs 146646907, 151985832, 158735032). Foram, ainda, realizadas diligências a fim de localizar novo endereço do réu, contudo sem êxito (179355633 - SISBAJUD, 179355632 - RENAJUD, 179355631 – INFOSEG, 179355630 – BANDI). Diante das tentativas frustradas, foi expedido edital de citação (ID 183929012 – origem), em 17/01/2024. A Defensoria Pública, como curadora especial, apresentou embargos à monitória por negativa geral (ID 196987670). Sobreveio decisão de ID 203302974, declinando da competência para a localidade da sede da parte autora, qual seja Águas Lindas de Goiás. A despeito dos fundamentos externados pelo Juízo a quo, a competência territorial, por se tratar de hipótese de competência relativa, não pode ser declinada de ofício pelo magistrado, dependendo de provocação da parte interessada, na forma do que estatui o art. 65 do CPC. Isso porque a competência relativa pode ser prorrogada, se o réu não alegar a incompetência em preliminar de contestação. Incide, pois, a Súmula no 33 do Superior Tribunal de Justiça, que determina que “A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”. Nesta esteira, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: “(...) É regra geral de que a competência territorial, de natureza relativa, não pode ser declarada de ofício, segundo o que estabelece o art. 65 do novo Código de Processo Civil e orienta a Súmula 33 do colendo Superior Tribunal de Justiça. 03. Conflito provido para declarar a competência do juízo suscitante da Vara Cível do Paranoá. (07135644320178070000, Relator: Romeu Gonzaga Neiva, 1a Câmara Cível, DJE: 24/1/2018.) – g.n. “(...) I - Tratando-se de execução de título extrajudicial, a competência é territorial e, portanto, relativa. Assim, é vedada a declinação de ofício, conforme proclamado na Súmula n° 33/STJ. (...)” (07004584320198070000, Relator: José Divino 2a Câmara Cível, DJE: 11/6/2019.) Com efeito, no caso dos autos não há indícios de abusividade ou escolha aleatória do foro de Samambaia, pois o endereço indicado pelo agravante foi extraído do título de crédito objeto da lide. Outrossim, uma vez não localizado o réu nos endereços diligenciados, a citação foi concluída por meio de edital, abrindo-se oportunidade para alegação de incompetência pela parte ré, o que não ocorreu nos autos. Ademais, o princípio da disponibilidade ou disposição do direito é um dos pilares fundamentais do ordenamento e foi bastante prestigiado no novo CPC inclusive quanto à possibilidade de modificação até de prazos processuais. Significa que as partes envolvidas em uma relação jurídica têm a autonomia de dispor sobre o foro adequado para solucionar eventuais conflitos que possam surgir dessa relação, como uma expressão máxima da autonomia da vontade e agindo segundo suas próprias conveniências (07405493920238070000, Relator: Getúlio De Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, DJE: 13/12/2023). Assim, tratando-se de execução de cheques não pagos, por se tratar de título de crédito os quais ostentam os atributos da autonomia e abstração, independendo os direitos dele decorrentes do negócio que lhe deu origem, mostra-se irrelevante o fato da cártula derivar-se de uma relação consumerista, afastando-se, por conseguinte, a competência absoluta passível de declinação de ofício. Assim, nos termos dos art. 932, inciso V, e art. 1.011, I, do Código de Processo Civil, DOU PROVIMENTO ao recurso para, reconhecendo a competência da 2a Vara Cível de Samambaia para julgar a demanda, reformar a decisão agravada e determinar o regular processamento do feito. Comunique-se ao juízo da origem. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. BRASÍLIA, DF, 5 de novembro de 2024 18:09:04. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador